Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR – SIGILO DO MANDADO – PUBLICIDADE – REGRA CONSTITUCIONAL.
1) A imposição do sigilo a pronunciamento judiciais é excepcional, considerando a regra da publicidade assegurada no art. 5o, LX, e no art. 93, IX, da Constituição Federal. Dessa forma, a imposição de sigilo ao mandado de prisão preventiva apenas se justifica em razão de excepcional interesse público e desde que absolutamente necessário.
2) Se a decretação da prisão preventiva é de conhecimento público, não existe razoabilidade na manutenção do sigilo do mandado, impedindo que o advogado tenha acesso às razões da decisão. Além de ser um direito, o acesso à decisão deve ser disponibilizado ao advogado ou à parte, sobretudo quando não implicar a frustração de outras eventuais diligências em andamento determinadas pelo juízo.